Tribunal: TJMT
Processo: 1041015-75.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041015-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARILENE BASTOS - CPF: 226.886.091-49 (AGRAVADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), JOEDNA DOS SANTOS SILVA - CPF: 666.724.901-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO, REFORMOU O ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDO PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DA AGRAVADA E, POR CONSEQUÊNCIA, JULGAR EXTINTA A AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS N. 1042463-91.2024.8.11.0041, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. PASEP. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. TEMA 1.387 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL COMO MARCO INTERPRETATIVO VINCULANTE. SEGURANÇA JURÍDICA E ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES SOCIAIS.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora que afastou a prejudicial de prescrição em demanda que busca reparação por desfalques em conta vinculada ao PASEP. Após julgamento inicial desfavorável ao banco, os autos retornaram para juízo de retratação em virtude da fixação de nova tese jurídica vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do marco inicial do prazo prescricional.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o termo inicial da prescrição deve observar o viés subjetivo da ciência dos desfalques por meio de extratos analíticos ou o critério objetivo do saque integral dos valores; (
ii
) verificar a ocorrência da prescrição decenal no caso concreto, considerando a data do saque ocorrido por ocasião da aposentadoria da autora.

III. Razões de decidir

3. A força normativa dos precedentes qualificados, alicerçada no dever de uniformização e estabilidade da jurisprudência, impõe a aplicação imediata da tese firmada no Tema 1.387 do Superior Tribunal de Justiça aos processos em curso.

4. O termo inicial da pretensão indenizatória por falhas na gestão do PASEP é o saque integral do montante principal, momento em que se considera caracterizada a lesão ao direito e a ciência do titular quanto aos valores disponibilizados pela instituição financeira.

5. A pretensão de postergar o termo inicial da prescrição à data da exibição de documentos acervados em microfilmagem carece de sustentáculo jurídico ante a natureza objetiva da tese vinculante. O saque integral opera a consumação da '
actio
nata', porquanto sinaliza ao fundista a disponibilidade do saldo que a instituição financeira reputa como correto, exigindo do jurisdicionado a diligência necessária para a salvaguarda de seus direitos no decênio legal.

6. O efeito translativo dos recursos permite que o tribunal, ao reconhecer matéria de ordem pública, proceda à extinção imediata do processo originário com resolução de mérito, garantindo a celeridade e a economia processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Juízo de retratação exercido. Agravo de instrumento provido para reconhecer a prescrição e extinguir a ação principal.

Tese de julgamento:

"1. O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos,
por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP. 2. A aplicação da tese vinculante firmada no Tema 1.387/STJ é imediata, independentemente da demonstração de ciência subjetiva por meio de extratos analíticos."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 205; CPC,
arts
. 487, II, 927, III, e 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Temas 1.150, 1.300 e 1.387; RAI 1036264-58.2021.8.11.0041,
Antonio
Veloso Peleja Junior, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026, publicado no DJE 22/04/2026; RAI 1010421-31.2023.8.11.0006, Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2026, publicado no DJE 23/04/2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais n. 1042463-91.2024.8.11.0041, movida por
MARILENE BASTOS
, a qual, em sede de saneamento, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, bem como afastou a prejudicial de prescrição (id. 213267154).

A
decisão recorrida
rejeitou as preliminares e a prescrição com base no Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O Juízo singular fundamentou que o Banco do Brasil possui legitimidade para responder por falhas no serviço e que o termo inicial da prescrição é a ciência inequívoca dos desfalques, o que ocorreria apenas com o acesso aos extratos analíticos (id. 213267154).

Este Colegiado, em julgamento anterior,
negou provimento
ao agravo de instrumento por unanimidade (id. 351625374). O acórdão assentou que o prazo decenal
conta-se
da ciência dos desfalques e que não havia prova de que a autora obteve os extratos há mais de 10 anos. Subsequentemente, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo banco (id. 359516396).

Inconformado, o
BANCO DO BRASIL S.A.
interpôs
Recurso Especial
(id. 365692873). Nas razões recursais, sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, ao asseverar que o saque integral dos valores ocorreu em
24/01/2007
, momento em que a recorrida teve ciência inequívoca do saldo. Invoca a aplicação do
Tema 1.387 do STJ
, aprovado sob o rito dos recursos repetitivos, o qual fixa o saque integral do principal como marco inicial do prazo prescricional para reparação por falha na prestação do serviço (id. 365692873).

Em sede de
contrarrazões
ao Recurso Especial, a parte recorrida defende a manutenção do julgado, reiterando a tese da ciência inequívoca via extratos analíticos recentes (id. 371068877).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 330859384).

Por fim, a Vice-Presidência deste Tribunal determinou o retorno dos autos a este órgão fracionário para eventual
juízo de retratação
, diante da tese firmada no
Tema 1.387 do STJ
(id. 371436360).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, este Colegiado, em julgamento anterior, negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que afastou a prescrição com fundamento no Tema 1.150 do STJ, que adota o viés subjetivo
da
actio
nata
e exige a ciência inequívoca dos desfalques para o início do prazo prescricional. Contudo, sobreveio o julgamento do
Tema 1.387 do STJ
, em 10/12/2025, publicado em 17/12/2025, que impõe a adequação do entendimento anteriormente firmado.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.387, sob a relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, fixou a seguinte tese repetitiva:
"O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP"
(STJ - REsp n. 2.214.879/PE e REsp n. 2.214.864/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 10/12/2025,
DJe
17/12/2025).

Nessa esteira, em atenção ao art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil, segundo o qual os Juízes e Tribunais observarão os acórdãos proferidos em julgamento de recursos especiais repetitivos, e por força do efeito translativo do recurso, que autoriza o conhecimento de ofício de matérias de ordem pública, passo a reanalisar a prejudicial de prescrição à luz da nova orientação vinculante.

No caso concreto, os documentos carreados aos autos demonstram que o saque integral do principal ocorreu em
24/01/2007
, por ocasião da aposentadoria da autora. Trata-se, portanto, do marco inicial do prazo prescricional decenal, nos exatos termos da tese firmada no Tema 1.387/STJ. A ação foi distribuída em
24/09/2024
, ou seja, mais de
17 anos
após o saque integral, lapso temporal que supera amplamente o prazo de 10 anos estabelecido pelo art. 205 do Código Civil.

O argumento de que a ciência dos desfalques somente ocorreu quando da obtenção dos extratos por microfilmagem em 2024 não se sustenta diante da tese vinculante fixada pelo Superior Tribunal de Justiça. Conforme assentado no Tema 1.387/STJ, ao realizar o saque integral do principal, o participante toma ciência de que, na visão do Banco do Brasil, aquele é o valor que lhe é devido. A percepção de que o saque integral dá ciência da suposta lesão é, nos termos do próprio precedente repetitivo, perfeitamente acessível ao leigo, independentemente de conhecimento técnico especializado. A partir desse momento, cabia-lhe adotar as providências necessárias para buscar eventual reparação, o que não ocorreu no prazo legal.

Nesse sentido, alinhado ao entendimento ora adotado, este Tribunal de Justiça já se pronunciou em casos análogos, conforme se extrai dos seguintes julgados:
"O saque integral do saldo da conta vinculada constitui o termo inicial da prescrição, independentemente da ciência subjetiva do titular"
(TJMT - RAI 1036264-58.2021.8.11.0041, Rel. Des.
Antonio
Veloso Peleja Junior, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 15/04/2026,
DJe
22/04/2026); e
"O termo inicial da prescrição em ações de reparação por desfalques em conta PASEP é a data do saque integral, aplicando-se o prazo decenal do art. 205 do Código Civil"
(TJMT - RAI 1010421-31.2023.8.11.0006, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 14/04/2026,
DJe
23/04/2026).

No que tange às questões relativas à ilegitimidade passiva e à competência da Justiça Estadual, ratifico integralmente o entendimento anteriormente firmado. O Banco do Brasil S.A. detém legitimidade passiva para figurar no polo passivo das demandas que discutem falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, conforme tese fixada no Tema 1.150/STJ.
Ausente ente federal no polo passivo, a competência é da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 42 do STJ.

Inexistindo modulação de efeitos no julgamento do Tema 1.387/STJ, sua aplicação é imediata aos processos em curso, impondo a adequação do entendimento anteriormente firmado por este órgão colegiado.

Ante todo exposto,
EXERÇO O JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO
, reformando o acórdão anterior para reconhecer a prescrição da pretensão da Agravada, com fundamento na tese firmada no Tema 1.387/STJ, e, em consequência, por força do efeito translativo do recurso,
JULGO EXTINTA
a Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais n. 1042463-91.2024.8.11.0041, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Condeno o Agravado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, com fundamento no artigo 85, §2.º, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade na hipótese de eventual benefício de gratuidade da justiça deferido nos autos de origem, conforme o artigo 98, § 3.º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026